Tribunal: TJDFT
Processo: 0703558-64.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0703558-64.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JULIANNA LEMOS MORAIS BRAGA AGRAVADO: BANCO PSA FINANCE BRASIL S/A. D E C I S Ã O Conforme petição de ID 44441143, as partes compuseram. Com efeito, diante do acordo realizado, há perda superveniente do objeto do Agravo de Instrumento. Nesses termos, JULGO PREJUDICADO o recurso, nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil. Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator